Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714893-17.2022.8.07.0000 CLASSE: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FABIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Não se vislumbra, nesta etapa de cognição sumária, densidade jurídica da arguição de suspeição do e. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá. Isto posto, recebo o incidente sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, § 2o, inciso I, da Lei Processual Civil. Comunique-se ao Juiz excepto. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator